Tribunal: TJDFT
Processo: 0716089-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. ART. 12 DA LEI No 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURADO. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, além das circunstâncias em que ocorreu, como o fato de visualizar a entrega de entorpecentes ao usuário, a apreensão de balança de precisão, bem como filmagem de expressiva quantidade de cocaína espalhada pelo chão do apartamento do réu após a tentativa de fuga, a condenação é medida que se impõe.
II – Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, quando o acervo probatório indica com certeza que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, não ao mero uso pessoal.
III - A apreensão de arma de fogo de uso permitido em via pública, atrai a incidência do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo do art. 12 da mesma lei.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - Tratando-se de réu possuidor de condenações anteriores por fato anterior e com trânsito em julgado, correta a valoração negativa dos antecedentes.
VI – A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior autoriza o aumento da pena-base. A valoração negativa da conduta social dada em razão da violação da confiança depositada pelo Estado ao réu, demonstra maior desajuste de sua personalidade.
VII – Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
VIII - Os maus antecedentes e a reincidência constituem óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria.
IX - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu com maus antecedentes e reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “a”, do CP.
X – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do CP, uma vez mantida a sanção acima de 8 (oito) anos.
XI - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua redução.
XII - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula no 26 do TJDFT
XIII – Recurso conhecido e desprovido.